Tribunal: STF
Processo: HC 111397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de impetração no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem concedida a fim de que a autoridade coatora apresente o HC em mesa para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.